Tribunal: TJSP
Processo: 3001492-30.2013.8.26.0063
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Juros de mora.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3001492-30.2013.8.26.0063/50000, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados LAERTE BERGAMO e ALCIDES
BERGAMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001492-30.2013.8.26.0063/50000 -Voto no 28.065
2
AG. INT. No 3001492-30.2013.8.26.0063/50000
COMARCA: BARRA BONITA (1aVC)
AGTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGDO: LAERTE BERGAMO E OUTRO
VOTO No 28.065
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO
FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No
0403263-60.1993.8.26.0053).
Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480).
Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na
fase de conhecimento (tema 685). Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública,
negou seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou as orientações estabelecidas pelo E.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.243.887/PR, 1.361.800/SP e 1.370.899/SP, julgados sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos.
Alega:
(a)
incompetência do foro do domicílio do poupador para o
trâmite do cumprimento individual da sentença coletiva;
e (b) necessidade de fixação do termo inicial dos juros
de mora a partir da intimação para pagamento nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001492-30.2013.8.26.0063/50000 -Voto no 28.065
3
de habilitação/liquidação de sentença;
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se
aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido,
o AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min.
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no
RE no AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e os paradigmas
apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.243.887/PR sob o regime dos recursos repetitivos, o E.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que a liquidação e
a execução individual de sentença genérica proferida em
ação civil coletiva podem ser ajuizadas no foro do
domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia
da
sentença
não
estão
circunscritos
a
lindes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001492-30.2013.8.26.0063/50000 -Voto no 28.065
4
geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do
que foi decidido (tema 480).
Além
do
mais,
julgados
os
Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP, a
mesma E. Corte determinou que os juros de mora devem
incidir a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da ação civil pública, quando esta se
fundar
em
responsabilidade
contratual
cujo
inadimplemento já produza a mora, ressalvada a hipótese
de configuração da mora em momento anterior (tema 685).
Confira-se a fls. 343/345.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.304/311) está em perfeita sintonia com as orientações superiores, ao concluir pela: (a)
competência do D. Juízo de Primeira Instância; e (b)
fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da
citação do devedor no processo de conhecimento da Ação
Civil Pública.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO